Tribunal: TJES
Processo: 5000447-24.2021.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000447-24.2021.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RECORRIDO: DIEGO FRANCO DE SANT ANNA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000447-24.2021.8.08.0015

RECORRENTE: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDO: DIEGO FRANCO DE SANT ANNA

JUIZ SENTENCIANTE: LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

JUÍZA RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. CONFIGURADOS DANOS MATERIAIS INDENIZÁVEIS. INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação movida indenizatória por danos materiais e morais movida por
DIEGO FRANCO DE SANT ANNA
em face de
EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
. Narra o autor, em síntese, que adquiriu no sítio eletrônico da Requerida Hoteis.com quatro diárias para o mês de março de 2020, em Milão, Itália. Tendo, no dia 03/03/2020 solicitado o cancelamento de suas reservas, em razão da pandemia de COVID-19 e especialmente da situação sanitária cítrica em que se encontrava a Itália no aludido período. No entanto, a requerida teria se recusado a efetuar o reembolso dos valores pagos, tendo apenas efetuado o cancelamento das reservas e retenção integral dos valores. O autor então teria mudado seu roteiro de viagem, e para a mesma data fez uma reserva no website da requerida para um hotel na Suíça. Porém, ante o agravamento da pandemia da Covid-19, todos os países da União Europeia fecharam suas fronteiras, tendo solicitado mais uma vez o cancelamento de suas reservas. Mais uma vez a requerida teria informado que não poderia efetuar o reembolso e que faria a retenção integral dos valores das diárias. Por tais razões, requer a devolução dos valores pagos bem como a condenação da ré em danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7121212), sustenta a requerida em resposta ser a pandemia caso de fortuito externo, razão pela qual não pode ser responsabilizada por tal circunstância. Por fim, afirmam inexistir dano moral, especialmente porque pautou sua conduta nas normas legais e regulamentares então vigentes.

Termo de audiência (ID. 7121217), restando infrutífera a conciliação.

A sentença (ID. 7121225) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a requerida a restituir à parte autora o valor de R$5.282,50 (cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês e a partir dessa data, bem assim a indenizar-lhe em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Decisão (ID.7121230) em sede de Embargos de Declaração, integrando a sentença outrora proferida, fixando os índices de correção monetária e juros de mora.

Irresignada, a
EXPEDIA DO BRASIL
interpôs Recurso Inominado (ID. 71212320), sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que atuou apenas como intermediadora. No mérito, defende a inexistência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões (ID. 7121284) apresentadas pelo autor, objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de
manutenção
integral da sentença.

Preliminarmente, salienta-se que a recorrente faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, solidariamente (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Outrossim, é necessário ressaltar que a causa para cancelamento da viagem foi a pandemia da Covid-19, sendo necessário a aplicação da Lei 14.046/2020, que dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas, entre outros.

No artigo 2º, §6º da mencionada lei, está disposto que “o prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer uma das duas alternativas referidas nos incisos I e II do
caput
deste artigo”.

Essa situação é apta a configurar a falha na prestação dos serviços da ré, ainda que o cancelamento da passagem tenha ocorrido em decorrência da pandemia da Covid-19, na forma do artigo 14 do CDC.

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Ao intermediar a contratação de hospedagem para a parte autora, a ré passou a integrar a cadeia de fornecedores do serviço, respondendo, de forma solidária ( CDC, art. 7º, parágrafo único; 14 e 25, § 1º), pela falha na prestação do serviço contratado. É assim devida à parte autora a restituição dos valores pagos.

O pedido de indenização por danos morais é também procedente, embora em patamar módico. Se bem verdadeiro que a pandemia que então assolava gravemente a todo o mundo, não tem de nenhum modo como ser imputado à requerida, de tanto tal legítima a esta que transfira seus pesados ônus econômicos aos consumidores que de boa-fé contrataram seus serviços. Sendo cediço que desde sempre a atividade econômica do turismo - especialmente o internacional - desde sempre se sujeita a rígidas normas sanitárias, intercorrências como a pandemia Covid-19 inserem-se dentre os riscos da atovidade econômica pela empresa. Assim, é vedado a esta transferir aos consumidores seus ônus, reservando a si o exclusivo usufruto de seus bônus, sem que esteja com isso a causar aos mesmos danos morais indenizável.

Sendo assim, tenho que a condenação em danos materiais e morais restou devidamente analisada na sentença do juízo primevo.

No que pertine aos danos morais, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)